Tribunal: TJDFT
Processo: 0005966-14.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. ANDAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA DO TRIBUNAL. CIÊNCIA DAS INTIMAÇÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência possui entendimento de que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor.
2. Não há que se falar em ausência de intimação acerca dos atos processuais, estando o banco exequente cadastrado como parceiro eletrônico do Tribunal, ocorrendo regularmente as intimações via sistema PJe.
3. O artigo 14 do CPC de 2015 estabelece que a nova norma processual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, incidindo, na espécie, portanto, o disposto no artigo Art. 1.056, do CPC: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.”
4. Considerando o decurso do lapso temporal de mais de cinco anos desde a vigência da referida norma processual, revela-se correta a ocorrência da prescrição intercorrente na presente hipótese.
5. Sem incidência da majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização bens não atrai sucumbência para o exequente.
6. Recurso conhecido e não provido.